Tribunal: TJDFT
Processo: 0704960-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704960-83.2023.8.07.0000 RECORRENTE: PAULO CÉSAR FERREIRA NEVES RECORRIDA: TERRADRINA CONSTRUÇÕES LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. FRAUDE À EXECUÇÃO. OMISSÃO DO JUÍZO QUANTO À ANÁLISE DA QUESTÃO. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA PRECLUSA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 505 do Código de Processo Civil – CPC, as questões já decididas não podem ser reapreciadas. 2. De acordo com jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ, mesmo as matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão, quando já decididas anteriormente (AgInt no REsp 1321383/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 27/09/2018). 3. No caso, a alegada fraude à execução foi apreciada pelo juízo em 19/04/2022. Ambas as partes opuseram embargos de declaração contra a decisão. Após o julgamento dos aclaratórios – publicado em 30/05/2022 – não houve recurso. Logo, a matéria restou preclusa em 07/06/2022. 4. Proferida decisão sobre a matéria – contra a qual não houve recurso – operou-se a preclusão pro judicato. Assim, deve ser mantida a decisão agravada. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 1.022, incisos I, II e III, e parágrafo único, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 50, 80, incisos II, III, IV, V, 139, incisos I, III, IV, VI, IX, 494, incisos I, 502, 792, 835, todos do CPC, 167 do Código Civil e enunciado 375 da Súmula do STJ, argumentando, em síntese, que ficou provado e demostrado que houve fraude à execução, litigância de má-fé e negócio jurídico simulado referente ao imóvel em discussão nos autos, razão pela qual, pede que seja mantida a penhora do bem imóvel a fim de que seja levado a hasta pública para quitação do credito do recorrente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Quanto ao preparo, cumpre ressaltar que o recorrente não juntou aos autos comprovante de pagamento do preparo e, embora intimado para o recolhimento em dobro, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil (certidão de ID 53630438 disponibilizada no DJe em 22/11/2023), apresentou comprovantes de recolhimentos simples efetuados em 30/10/2023 e 30/11/2023 (IDs 54037597 e 54037600). Assim, está configurada a deserção. Nesse sentido, confira-se: “2. O Superior Tribunal de Justiça possui reiterada jurisprudência segundo a qual "[a] ausência de regular comprovação do preparo, no ato de interposição do recurso, implica a incidência do § 4o do art. 1.007 do CPC/2015. Quem não prova o pagamento a tempo e modo, sem o amparo de justa causa (§ 6o), nem efetua o recolhimento em dobro quando intimado (§§ 4o e 5o), sofre a pena da deserção (Súmula 187/STJ)". (...) 3. Incide, portanto, a Súmula 187/STJ: "é deserto o recurso interposto para o Superior Tribunal de Justiça, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos"” (AgInt no AREsp n. 2.149.385/RN, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Ainda que se pudesse transpor tal óbice, o recurso não deveria prosseguir no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, incisos I, II e III, e parágrafo único, inciso II, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem externa fundamentação adequada e suficiente à correta e completa solução da lide” (AgInt no AREsp n. 2.320.772/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023). Tampouco reuniria condições de transitar o apelo em relação à suposta ofensa aos artigos 50, 80, incisos II, III, IV, V, 139, incisos I, III, IV, VI, IX, 494, incisos I, 502, 792, 835, todos do CPC, 167 do CC, porque referidos dispositivos de lei não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “A ausência de enfrentamento da matéria objeto da controvérsia pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, obrigatória a incidência da Súmula 211 do STJ” (AgInt no AREsp n. 162.327/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023). Registre-se que melhor sorte não colheria o recurso com base em tal inconformismo, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “O juízo não só já analisou a questão, como a matéria está preclusa. Extrai-se dos autos de origem que a alegada fraude à execução decorrente da cessão de direitos celebrada entre a Caixa Econômica Federal – CEF e a Contil Construções foi apreciada pelo juízo em 19/04/2022. (...) Contra essa decisão – publicada em 30/05/2022 – não houve recurso. Logo, a matéria restou preclusa em 07/06/2022, quando se findou o prazo recursal de ambas as partes” (ID 48170408). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera que “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.186.439/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023). Por fim, o apelo ainda não deveria lograr êxito no que se refere à indicada afronta ao enunciado 375 da Súmula do STJ, porquanto “O Recurso Especial não constitui via adequada para a análise de eventual ofensa a enunciado sumular, por não estar este compreendido na expressão "lei federal". Nesse sentido, a Súmula 518 /STJ: "Para fins do artigo 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula" (AgRg no REsp n. 2.007.173/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 22/2/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025